Tribunal: TCU
Processo: 008.546/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3403/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Luiz Carlos Mandia contra o Acórdão 3116/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 103), por meio do qual esta Corte de Contas julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito. Considerando que, regularmente notificado, em 16/8/2022 (peça 128), da deliberação recorrida, o responsável somente compareceu aos autos em 21/10/2022 , oportunidade em que protocolizou seu recurso de reconsideração (peça 138); Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando que "a data de início do prazo é contada a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 19, § 3o, da Resolução TCU 170/2004, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 17/8/2022 , sendo certo que o termo final para sua interposição se deu no dia 31/8/2022 ; Considerando que argumento novo ou tese jurídica nova não podem ser considerados fatos novos, uma vez que não representam documentos ou acontecimentos cujo conhecimento se daria posteriormente à decisão recorrida; Considerando que o recorrente não traz aos autos documentos que demonstrem a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que, à luz do que estabelece a Resolução-TCU 344/2022, não ocorreu a prescrição no caso em exame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso I, e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Luiz Carlos Mandia, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 008.546/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: 'Instituto Sorrindo para a Vida'' (06.888.897/0002-07); Luiz Carlos Mandia (XXX.072.418-XX); Marcelo Paiva Paes de Oliveira (XXX.099.577-XX); Sergio Pinheiro Soares (XXX.905.597-XX). 1.2. Recorrente: Luiz Carlos Mandia (XXX.072.418-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Municipal de Saúde em Arraial do Cabo. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: José Antonio Souza de Andrade (OAB/RJ 134.993) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.